Tribunal: TJMT
Processo: 1011350-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011350-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIA DE ARRUDA GOMES - CPF: 874.329.196-15 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E LIGAÇÃO DO SERVIÇO – DEMORA NA LIGAÇÃO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE LIGAÇÃO NO PRAZO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL – DETERMINAÇÃO DE LIGAÇÃO POR LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – REITERAÇÃO DO PEDIDO – CUMPRIMENTO NO CURSO DA AÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da celebração de contrato de locação o inquilino tem direito à transferência da titularidade para seu nome e à ligação do serviço no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Havendo comprovação de que o serviço somente fora ligado no curso da lide, após deferimento da medida liminar, que fora descumprida, havendo reiteração do pedido, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 24792485, remetendo a discussão quanto ao seu descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

b) condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (ID 25161186 – 10/10/2019) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo, fomentando a indústria do dano moral.

Argumentou a parte promovida que confunde a parte promovente prazo de religação diante de corte e prazo de ligação quando há nova relação jurídica, como a decorrente de contrato de aluguel, uma vez que nessa hipótese é necessária a realização de vistoria, de modo que tem o prazo de 03 (três) dias para a vistoria e 02 (dois) para ligação do serviço, totalizando 05 (cinco) dias, prazo que entende que foi respeitado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral por demora na ligação do serviço de energia elétrica, uma vez que após celebrar contrato de locação a parte promovente, no dia 01/10/2019, solicitou a ligação do serviço essencial, o qual, até o dia 09/10/2019, data da propositura da ação, não havia sido regularizado, caindo por terra a alegação de que houve ligação do serviço no dia 05/10/2019.

Aliás, a liminar fora concedida em 09/10/2019, tendo havido informação de descumprimento no dia 10/10/2019, tendo havido nova determinação de cumprimento. Apenas no dia 15/10/2019 a parte promovida compareceu aos autos para alegar que cumpriu a determinação.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Diante da celebração de contrato de locação o inquilino tem direito à transferência da titularidade para seu nome e à ligação do serviço no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigos 30 e 31, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Havendo comprovação de que o serviço somente fora ligado no curso da lide, após deferimento da medida liminar, que fora descumprida, havendo reiteração do pedido, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, por se tratar de serviço essencial.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021